Tribunal: TRF3
Processo: 5007352-96.2023.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
76/549)

5007352-96.2023.4.03.6110

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007352-96.2023.4.03.6110

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: HUMBERTO FELIX DO PRADO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS CLEMENTINO - SP270629-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. DECRETO No 2.172/97. ROL EXEMPLIFICATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, em apelação cível, manteve o reconhecimento de atividade especial em razão da exposição do segurado ao agente eletricidade, sob alegação de omissão quanto (i) à impossibilidade de enquadramento da eletricidade como agente nocivo após o Decreto no 2.172/97 e (ii) à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF, além de suscitar prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após o Decreto no 2.172/97.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a questão do sobrestamento e afasta sua aplicação, ao reconhecer que o Tema 1.209 do STF trata de situação diversa (atividade de vigilante), não abrangendo a hipótese de exposição à eletricidade.

O julgado analisa de forma fundamentada a possibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade, ao afirmar que o rol de agentes nocivos do Decreto no 2.172/97 é exemplificativo, admitindo o enquadramento mediante comprovação pericial da exposição ao risco.

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O recurso possui caráter infringente ao buscar rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício no julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O rol de agentes nocivos previsto no Decreto no 2.172/97 possui caráter exemplificativo, admitindo o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade mediante prova técnica.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2o; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.209 (RE no 1.368.225/RS).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007352-96.2023.4.03.6110

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: HUMBERTO FELIX DO PRADO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS CLEMENTINO - SP270629-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão proferido nos autos de apelação cível, no qual restou mantido o reconhecimento de atividade especial em razão da exposição do segurado ao agente eletricidade.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade com fundamento na periculosidade após a edição do Decreto no 2.172/97, defendendo que o rol de agentes nocivos seria exaustivo e que a eletricidade não mais se enquadraria como agente apto a ensejar o reconhecimento de tempo especial. Aduz, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal, bem como suscita violação a dispositivos constitucionais e legais, com finalidade de prequestionamento .

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, ainda que apenas para fins de prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta o não cabimento dos embargos de declaração, ao argumento de inexistência de qualquer vício no acórdão, asseverando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Afirma que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC .

No mérito, defende que não há omissão quanto ao pedido de sobrestamento, tampouco quanto ao reconhecimento da especialidade da atividade exercida com exposição à eletricidade, destacando que a jurisprudência admite tal enquadramento mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/97, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts. Sustenta, ainda, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, requerendo sua rejeição, com eventual aplicação de multa .

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF, bem como acerca da impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade com exposição à eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/97, além de suscitar prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante ao argumento de omissão quanto ao sobrestamento do feito, constou expressamente do julgado:

“Incialmente, não há que se falar em sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209) do Supremo Tribunal Federal, uma vez que referido precedente trata da ‘possibilidade de concessão de aposentadoria especial [...] ao vigilante [...]’, e não da possibilidade de caracterização da especialidade a atividades profissionais que exponham o segurado ao agente físico eletricidade, objeto dos presentes autos.”

Portanto, houve manifestação clara e fundamentada sobre a matéria, afastando-se a alegação de omissão.

No tocante ao argumento de ausência de previsão legal para reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após 05/03/1997, igualmente não assiste razão ao embargante, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que:

“foi reconhecido o caráter especial da atividade exercida com exposição ao agente eletricidade, considerando-se que o rol trazido no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo [...]”

“Logo, o fato de nele não ter sido previsto o agente agressivo eletricidade não afasta a possibilidade de se reconhecer a especialidade do trabalho [...] desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco.”

Assim, verifica-se que a tese foi devidamente analisada e rejeitada, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Por fim, quanto ao prequestionamento, restou consignado no julgado que:

“Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto não se divisa intuito manifestamente protelatório na interposição dos embargos, evidenciando-se o regular exercício do direito de defesa, notadamente com finalidade de prequestionamento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. DECRETO No 2.172/97. ROL EXEMPLIFICATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, em apelação cível, manteve o reconhecimento de atividade especial em razão da exposição do segurado ao agente eletricidade, sob alegação de omissão quanto (i) à impossibilidade de enquadramento da eletricidade como agente nocivo após o Decreto no 2.172/97 e (ii) à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF, além de suscitar prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após o Decreto no 2.172/97.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a questão do sobrestamento e afasta sua aplicação, ao reconhecer que o Tema 1.209 do STF trata de situação diversa (atividade de vigilante), não abrangendo a hipótese de exposição à eletricidade.

O julgado analisa de forma fundamentada a possibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade, ao afirmar que o rol de agentes nocivos do Decreto no 2.172/97 é exemplificativo, admitindo o enquadramento mediante comprovação pericial da exposição ao risco.

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O recurso possui caráter infringente ao buscar rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício no julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O rol de agentes nocivos previsto no Decreto no 2.172/97 possui caráter exemplificativo, admitindo o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade mediante prova técnica.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2o; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.209 (RE no 1.368.225/RS).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão